Tribunal: TJDFT
Processo: 0751901-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0751901-91.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMERCIAL DE ALIMENTOS ITAMAR LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada interposto por COMERCIAL DE ALIMENTOS ITAMAR LTDA. em face do DISTRITO FEDERAL ante decisão do Juízo da 2a Vara de Execução Fiscal do DF que, na execução fiscal número 0073795-42.2011.8.07.0015, acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade, nos seguintes termos (ID 150038697 na origem): Trata-se de execução fiscal proposta pelo DISTRITO FEDERAL em desfavor de COMERCIAL DE ALIMENTOS ITAMAR LTDA-ME, CLODOALDO MIRANDA DO NASCIMENTO e LOURIVAL DE OLIVEIRA CASSIANO, partes devidamente qualificadas nos autos. Os autos tramitaram inicialmente perante a 1a Vara de Execução Fiscal do DF. No movimento registrado na data de 16/03/2021, os autos foram redistribuídos a este juízo, em razão de criação de Unidade Judiciária. Os Executados COMERCIAL DE ALIMENTOS ITAMAR LTDA e CLODOALDO MIRANDA DO NASCIMENTO apresentaram exceção de pré-executividade (ID 128938172 e 129705971), oportunidade em que suscitaram a ocorrência de prescrição intercorrente do crédito tributário. Intimado a se manifestar, o Distrito Federal reconheceu a prescrição da execução tão somente em relação ao Executado CLODOALDO MIRANDA DO NASCIMENTO (ID 136406570). Sucinto o relatório. DECIDO. Da análise dos autos, observo que o crédito fiscal foi constituído definitivamente aos 03/03/2009 e a ação de execução foi ajuizada em 04/05/2011 (ID 43568979, pág. 1). O despacho ordenando a citação dos devedores foi proferido em 02/09/2011 (pág. 1 do mesmo ID). A sociedade empresária COMERCIAL DE ALIMENTOS ITAMAR LTDA foi citada em 14/10/2014 (ID 43568979, pág. 11). Os demais executados não foram citados até aquele momento. Realizada tentativa de penhora de bens da devedora principal em 30/11/2018, a diligência restou infrutífera (ID 43568979, págs. 31-32). Assim, aos 07/12/2018 a Fazenda Pública teve ciência, pela primeira vez, sobre a não localização de bens da devedora já citada (pág. 59). Dessa forma, o transcurso do prazo prescricional em relação à devedora principal só teve início em 07/12/2019. Posteriormente, os corresponsáveis CLODOALDO MIRANDA DO NASCIMENTO e LOURIVAL DE OLIVEIRA CASSIANO foram citados em 12/11/2021 (IDs 109109703 e 109109705). Ora, os fatos acima elencados evidenciam que não houve o transcurso do prazo prescricional em relação à Executada COMERCIAL DE ALIMENTOS ITAMAR LTDA, haja vista que o termo inicial de contagem do prazo prescricional somente teve início aos 07/12/2019 e, considerando o referido marco, até o momento transcorreram apenas 3 anos e 2 meses, o que torna inviável o reconhecimento da prescrição do crédito tributário. Com relação aos corresponsáveis CLODOALDO MIRANDA DO NASCIMENTO e LOURIVAL DE OLIVEIRA CASSIANO, ambos foram citados somente em 12/11/2021, ou seja, após o período de 7 (sete) anos da data em que a devedora principal foi citada (14/10/2014). Assim, como o próprio Exequente reconheceu a ocorrência de prescrição em relação ao corresponsável CLODOALDO MIRANDA DO NASCIMENTO, por decorrência lógica, tal prescrição também alcançou o corresponsável LOURIVAL DE OLIVEIRA CASSIANO, haja vista que foram citados na mesma data. Daí, considerando-se o decurso de mais de sete anos entre a citação da devedora principal e a data em que os corresponsáveis foram citados, tem-se consumada a prescrição, nos termos do art. 174 do CTN. Diante do exposto: 1) REJEITO a exceção de pré-executividade oposta no ID 128938172 e AFASTO a incidência da prescrição em relação à devedora principal COMERCIAL DE ALIMENTOS ITAMAR LTDA, determinando o prosseguimento do feito em seus ulteriores atos em face da referida sociedade empresária. 2) ACOLHO a exceção de pré-executividade oposta no ID 129705971 e JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO em virtude da prescrição do crédito tributário em relação aos corresponsáveis CLODOALDO MIRANDA DO NASCIMENTO e LOURIVAL DE OLIVEIRA CASSIANO, com fulcro no art. 487, inc. II, do CPC. 3) CONDENO o Distrito Federal ao pagamento de honorários advocatícios em favor do causídico do Executado CLODOALDO MIRANDA DO NASCIMENTO, que fixo em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), proporcionalmente quanto à quantidade de executados, nos termos do artigo 85, §3o, inc. I, combinado com o art. 90, §4o, ambos do CPC, ante o reconhecimento da prescrição pelo exequente. Deixo de condenar o Exequente em honorários em favor do corresponsável LOURIVAL DE OLIVEIRA CASSIANO, haja vista que não constituiu advogado nos autos. 4) Diante da exclusão dos corresponsáveis em relação ao débito objeto da execução, DETERMINO desde já a desconstituição da penhora de ativos financeiros (ID 126217396) realizada em nome de CLODOALDO MIRANDA DO NASCIMENTO - CPF: 504.502.631-34, no valor de R$ 645,65 (seiscentos e quarenta e cinco reais e sessenta e cinco centavos), com as devidas atualizações legais, junto às contas do executado, com a consequente expedição de alvará eletrônico. Considerando que não há nos autos informações acerca da conta destino ou mesmo chave PIX para realização do alvará eletrônico, INTIME-SE o Executado CLODOALDO MIRANDA DO NASCIMENTO para fornecer, no prazo de 05 (cinco) dias, os dados bancários (chave PIX, CPF/CNPJ ou conta habilitada a receber PIX) para a efetivação da transferência. Não sendo possível proceder da forma determinada acima, desde já, confiro à presente decisão força de ofício a ser endereçado ao gerente do Banco de Brasília S/A - BRB, agência no 0155, e cumprido no Edifício Sede do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios – Bloco “A”, Térreo, requisitando-se a imediata transferência dos valores bloqueados nos autos, com as devidas atualizações legais, para a conta da corresponsável, conforme dados bancários acima. Nesse caso, a título de informação para que a instituição financeira consiga localizar o(s) depósito(s) em conta(s) vinculada(s) a este Juízo, seguem os seguintes dados: EXECUTADO: LUZINAIDE CLODOALDO MIRANDA DO NASCIMENTO - CPF: 504.502.631-34 BANCO DE ORIGEM DO BLOQUEIO JUDICIAL: SICOOB EMPRESARIAL – COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO LTDA VALOR DO BLOQUEIO: R$ 645,65 DATA DO BLOQUEIO: 23/05/2022 OPERAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA PARA CONTA VINCULADA A ESTE JUÍZO: ID 072022000010475093 DATA DA TRANSFERÊNCIA: 26/05/2022 INTIME-SE da sentença o Executado LOURIVAL DE OLIVEIRA CASSIANO, por publicação, haja vista que não possui advogado cadastrado nos autos. INTIME-SE as demais partes via sistema. Após o trânsito em julgado da referida decisão, à Secretaria para que proceda à retificação da autuação, a fim de que promova a exclusão dos corresponsáveis do polo passivo da presente ação. Após, INTIME-SE o Exequente para que requeira o que entender de direito, a fim de que seja dado normal prosseguimento ao feito. Prazo: 30 (trinta) dias, já considerada a dobra legal. Trata-se na origem de execução fiscal inicialmente distribuída em 04/05/2011, consubstanciada na certidão de dívida ativa no 5014407892 (ICMS), com valor apontado em R$ 90.474,89, conforme cálculo datado de 08/04/2022, segundo o Agravante, que invoca a Súmula 314 e os Temas 566, 567 e 568, bem como o Art. 40 da LEF para apontar a superveniência de prescrição intercorrente ao caso concreto, a partir do desenrolar do feito considerando marco inicial de 22/10/2014, ocasião de comparecimento à audiência para a qual foi citada, ainda em 14/10/2014. Alega inocorrência de prazo suspensivo suficiente ou diligência tempestiva da parte agravada, pleiteando a concessão de efeito suspensivo ativo para sobrestar a decisão e determinar a suspensão da exigibilidade da CDA, até o julgamento final do presente recurso, ressalvando que a probabilidade de êxito se demonstra pela aplicação do REsp 1340553/RS, submetido ao Rito de Recursos Repetitivos (Tema 566, 567 e 568/STJ). A Agravante entende que o perigo da demora se configura na possibilidade de penhora indevida de ativos financeiros, o que comprometerá honrar com seus compromissos financeiros. Custas recolhidas (ID 54160655). É o relatório. Decido. Dos requisitos de admissibilidade do recurso O recurso é cabível, nos termos do disposto no Art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e tempestivo, tendo sido recolhidas as custas do preparo (ID 54160655). Do pedido de tutela antecipada recursal Em face da natureza do pedido, que diz respeito ao sobrestamento da eficácia da decisão e de seus consectários, recebo a peça como pedido de efeito suspensivo, sem que haja substancial prejuízo à parte, em face da aproximação dos institutos. Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995. No caso em apreço, verifico, das alegações formuladas, a presença dos requisitos acima especificados, tendo em vista que a questão de fundo diz respeito à apreciação do lapso temporal em que se deu a alegada prescrição, a partir da data colacionada pela parte, somada à necessidade de se perquirir a movimentação processual – ou a ausência dela – do Agravado. Isso em contraste com a possibilidade de aplicação, em tese, do REsp 1340553/RS, submetido ao Rito de Recursos Repetitivos (Tema 566, 567 e 568/STJ). Além disso, entendo que subsiste perigo da demora, na medida em que a Agravante possa experimentar penhora prematura ou indevida de ativos financeiros, ainda no curso da apreciação do presente agravo. De mais a mais, entendo que a medida pode ser revertida, caso o Agravante não logre êxito em sua pretensão, sendo que não se vislumbra potencial prejuízo para a parte agravada, sendo que ambas, Agravante e Agravado, podem aguardar o deslinde do mérito sob o manto da suspensão da eficácia da decisão. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise ao pedido de atribuição de efeito suspensivo. Pelo exposto, DEFIRO o pedido de atribuição do efeito suspensivo, sobrestando a decisão e determinando a suspensão da exigibilidade da CDA, até o julgamento do presente recurso. Oficie-se o Juízo de origem, a fim de dar-lhe conhecimento desta decisão, dispensadas as informações. Intime-se o Agravado para oferecer resposta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 6 de dezembro de 2023 17:31:56. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador